Tribunal: TJDFT
Processo: 0736127-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE 1 ANO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
3. É possível a realização de pesquisa via SISBAJUD com reiteração automática em determinadas situações, especialmente quando há demonstração de mudança na capacidade financeira do executado ou quando a última consulta foi realizada há tempo considerável. Precedentes.
4. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha” não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual quando não houver transcurso de tempo considerável desde a última pesquisa ou demonstração de alteração na capacidade financeira do executado.
5. Recurso conhecido e não provido.